Tribunal: TJDFT
Processo: 0743291-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743291-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAICCE CHAVES BARRETO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a medida liminar postulada por Raicce Chaves Barreto de Souza no Mandado de Segurança cujo processo foi autuado sob o no 0711121-55.2023.8.07.0018, para que a autoridade apontada como coatora diligencie no sentido de efetivar a inscrição da impetrante no Curso de Aperfeiçoamento de Praças do CBM-DF, Turma 27, prevista no Edital no 147/2023-CEFAP/DIREN/CBMDF. Em resumo, o agravante sustenta que não estão presentes os requisitos para autorizar a concessão de liminar. Assinala que o Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP possui 60% de instruções operacionais, dentre as quais as gestantes estão impedidas de participar em razão de seu estado gravídico, além do risco que tais atividades trazem para a sua saúde e para o seu bebê. Consigna que a restrição do conteúdo operacional compromete a adequada formação da bombeira militar, prejudicando a perfeita execução das atribuições inerentes. Afirma não ser o caso de realizar apenas a parte teórica, ficando pendente a parte operacional, pois tem o mesmo efeito do trancamento da matrícula, a qual impede a habilitação para promoção, que só é concedida após a conclusão e aprovação do curso. Alega que só se mostra possível a adequação curricular quando o parecer da junta médica indicar que não há restrição absoluta para as tarefas. Afirma que embora a Corporação disponha de Teste de Aptidão Física adaptado, no treinamento operacional do curso não guarda nenhuma semelhança com o TAF. Assinala que a pretensão da impetrante contraria o princípio da supremacia do interesse público e da isonomia. Consigna que o curso ocorre várias vezes ao longo do ano. Postula a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada. Preparo dispensado (Decreto-lei 500/1969). É o relatório necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato é agravável, consoante o art. 7o § 1o da Lei 12.016/2009. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, discute-se a legalidade do ato administrativo que indeferiu o requerimento de inscrição da impetrante no Curso de Aperfeiçoamento de Praças do CBMDF, como requisito para promoção, por apresentar restrição médica em decorrência de gravidez. Afirma a impetrante que foi convocada para o Curso de Aperfeiçoamento de Praças, Turma 27, com duração de 10 semanas, iniciando em 27/08/2023, porém, mesmo considerada apta na última inspeção de saúde obrigatória denominada Bienal, teve o seu requerimento indeferido. Informa, ainda, que a exigência contida no item 3.7 do mesmo edital, para apresentação de resultado negativo do exame Beta-HCG (teste de gravidez), é abusivo, na medida que cria restrição às gestantes para acesso ao curso, violando a Lei Distrital 7.069/2022. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade (art. 1o Lei 12.016/2009). A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à demonstração de fundamento relevante e que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida no final do processo (art. 7o, inciso III, Lei 12.16/2009). O direito líquido e certo é aquele que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado. No entanto, dos documentos apresentados pela impetrante, não vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar no Mandado de Segurança impetrado, o que, por outro lado, confere a probabilidade de provimento do recurso interposto pelo Distrito Federal. O Memorando no 1704/2023-CBMDF/CPMED/SEAAD, de 14/08/2023, emitido pela Diretoria de Saúde da Corporação informa que a militar, ora agravada, “encontra-se com restrição médica para todas [as] atividades que envolvam exercício físico ou contato com produtos químicos, radiação, a níveis elevados de calor e ao contato com vírus e bactérias. Não há restrição para participação em atividades teóricas. Informações baseadas em perícia médica de 27/07/2023, conforme documentação contida no prontuário médico pericial.” Em informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, mediante o Ofício no 31/2023-CBMDF/DIREN/SETEC, de 02/10/2022, afirma que Curso de Aperfeiçoamento envolve 60% de instrução operacional e 40% de instrução administrativa. Dentre as atividades que se incluem na instrução operacional destacam-se o “Extermínio e captura de inseto; Verificação, corte de árvore e manutenção de equipamentos; Salvamento em ambientes confinados; Técnicas de abordagem ao suicida; Salvamento em elevador; Salvamento Veicular: Estabilização, desencarceramento e extração de vítimas; Atendimento Pré Hospitalar: Rolamento de 90°; Rolamento de 180°; Elevação à cavaleiro; Retirada de capacete; Novas abordagens na manipulação de pacientes; Extração veicular.” Assinala, ainda, que a militar, ao comunicar a sua gestação, é imediatamente afastada das escalas de serviços operacionais, com o fim de assegurar a sua saúde e a do bebê (ID 173964017 – PAG 1-12, processo de origem). Nesse contexto, evidenciado o elevado risco para a saúde da candidata assim como para o seu bebê, não se vislumbra ilicitude na restrição contida no edital que exige o teste negativo de gravidez como requisito parcial para realização do curso de aperfeiçoamento. A restrição está em harmonia com a Lei Distrital 6.976/2021, que instituiu o Programa de Proteção à Policial Civil, Policial Militar e Bombeira Militar Gestantes e Lactantes, a qual prevê que é defeso à policial gestante ou lactante realizar diligências externas, atuar diretamente com pessoas detidas ou atuar em ambiente que a submeta a contato direito com substâncias químicas que ofereçam risco a si ou ao lactante (art. 4o). As peculiaridades do treinamento, que envolvem, em grande parte, a execução de inúmeras atividades de alto risco, à primeira vista, não são compatíveis com a condição que se encontra a militar, razão por que a Corporação impõe a restrição para a realização do curso enquanto perdurar o estado gravídico. Isso, contudo, não impede que a militar possa, em outra oportunidade, realizar o curso como requisito para alçar à patente superior. De outra parte, segundo se infere das informações prestadas pela Administração, não se mostra possível realizar adaptações no curso para que a gestante possa participar das atividades apenas teóricas, pois, na prática, isso representaria em trancamento da matrícula, segundo a previsão inserta no artigo 83, inciso IV, do Regulamento dos Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino do CBMDF – RPCEE (BG 69 12/04/2016), que ministram cursos no âmbito do CBMDF (“Art. 83. São motivos para a concessão do trancamento de matrícula para cursos: (...) IV – por motivo de gravidez ou Licença Maternidade, de acordo com parecer médico que comprove a incapacidade de permanência no curso;”) ou até considerar que a militar não realizou o curso, diante de que a maior parte do seu conteúdo é operacional. A restrição do conteúdo operacional compromete a adequada formação da bombeira militar, prejudicando a perfeita execução das atribuições que lhe são próprias. Além disso, consoante o disposto no artigo 5o da Lei Distrital 6.976/2021, a adequação que permite à militar gestante a conclusão de curso para a progressão na carreira depende de parecer médico favorável, o que não se verifica no caso concreto (Art. 5° Deve ser adequado, após parecer da junta médica de cada órgão, o direito de conclusão dos cursos para progressão de carreira às policiais militares e bombeiras militares gestantes e lactantes.). Ao contrário do afirmado na inicial, a impetrante está apta para o serviço, com restrições, conforme se verifica no Boletim Geral 147, de 04/08/2023, o qual informa que “Por um período de 187 dias A contar de 27/07/2023 Até 29/01/2024. Escala de Socorro. Atividade de Mergulho. Atividade de Motorista. Serviço Interno. Formaturas. Educação Física. Treinamento Profissional. Outros (A MILITAR DEVERÁ REALIZAR APENAS ATIVIDADES RESTRITAS AO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.)” (ID 173439207-PAG 114, processo de origem) Além disso, não há evidências no processo de que o teste de aptidão física – TAF se assemelhe às instruções operacionais típicas do curso de aperfeiçoamento, a atrair a incidência do Tese fixada pelo STF no Tema 973 “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.” Antes de representar uma discriminação, busca-se preservar um valor maior que é a vida da gestante e a vida em potencial do nascituro. Não se olvida a disposição inserta no artigo 2o, parágrafo único, da Lei Distrital 7.069/2022 segundo o qual em caso de curso para a progressão de carreira, a Administração deverá promover a adaptação necessária para possibilitar a participação do servidor com restrição médica temporária ou permanente. No entanto, a melhor interpretação do dispositivo que se coaduna com a previsão inserta no artigo 22 da LINDB (“Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.”) é aquela que se deve privilegiar a supremacia do interesse público que consiste em capacitar adequadamente o Bombeiro Militar para operações de salvamento por meio de realização de treinamento em situações reais de elevado risco, mitigando o interesse individual da militar à ascender profissionalmente, que apresenta restrições médicas às atividades físicas típicas do curso. Nesse contexto, não verifico a presença de direito líquido e certo para fundamentar a liminar deferida na origem, que, de outra parte, confere a probabilidade do direito invocado pelo Distrito Federal em sustar os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do presente recurso. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada. Oficie-se à origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator